Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-75.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE SUSPENSA. TRANSFERÊNCIA CONSIDERADA ATÍPICA PELO SISTEMA INFORMATIZADO DO BANCO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que não teria dado procedência ao pedido de reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) A instituição financeira (parte ré) teria bloqueado a transferência bancária no valor de R$ 300,00 e suspendido a conta corrente da parte autora após a indicação de operação fraudulenta pelo sistema informatizado; (ii) A sentença condenou a parte ré à devolução do valor constrito da conta corrente da consumidora; (iii) O pedido de reparação por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 5.000,00 foi julgado improcedente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se configurado o fato gerador de danos extrapatrimoniais e sua respectiva extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria devolvida deve ser resolvida à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte apelante é destinatária final da prestação de serviços bancários fornecidos pela instituição financeira, que responde pelos prejuízos independentemente de culpa (Lei n°. 8.078/1990, arts. 6o e 14 c/c a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
5. A situação fática vivenciada pela parte autora em decorrência da falha na prestação do serviço bancário (bloqueio de operação financeira e suspensão de conta corrente, por indícios de fraude) não configura, por si só, fato constitutivo à reparação dos danos extrapatrimoniais, uma vez não comprovada qualquer afetação aos seus direitos gerais de personalidade (CC, art. 12), especialmente à sua “dignidade, honra e segurança financeira”.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; Lei n.° 8.078/1990, arts. 6° e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 479; TJDFT, acórdão 1953329, rel. Des. Hector Valverde Santanna, rel. Desig. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 21.1.2025.